Tribunal: TJES
Processo: 0002820-86.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002820-86.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMUNICA BRASIL LTDA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: REJEITADAS. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCRIÇÃO DO OBJETO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E CLAREZA. RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE. NULIDADE DO CERTAME. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Comunica Brasil Ltda., com pedido de anulação do Pregão Eletrônico n.º 002/2021 da SEDU, sob o fundamento de que a descrição do objeto no edital restou imprecisa, prejudicando a ampla concorrência. A sentença concedeu a ordem para anular o certame. Recursos de apelação interpostos pela litisconsorte passiva (Ebalmaq Comércio e Informática Ltda.) e pelo Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa que não participou do certame possui legitimidade e interesse para impugnar judicialmente o edital; (ii) verificar a adequação do mandado de segurança para a análise da controvérsia; (iii) estabelecer se a ausência dos termos "teleatendimento" ou "call center" na definição do objeto no corpo do edital, constando apenas no termo de referência, viola o dever de clareza e restringe a competitividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de participação prévia no certame não constitui óbice ao direito de impugnação judicial do edital, mormente quando a obscuridade do instrumento convocatório é a causa apontada para o impedimento da participação da interessada.

O mandado de segurança revela-se via adequada quando a prova é pré-constituída e documental, consubstanciada no próprio edital e anexos, sendo desnecessária a dilação probatória.

O inciso I do art. 40 da Lei 8.666/93 e o inciso II do art. 3 da Lei 10.520/02 impõem que a definição do objeto licitado seja precisa, suficiente e clara no corpo do edital, vedadas especificações excessivas ou irrelevantes que limitem a competição.

A utilização de descrição genérica ("serviços de atendimento") no preâmbulo e na cláusula do objeto, omitindo a natureza específica de "call center" ou "teleatendimento", confina a informação essencial ao anexo e falha em comunicar ao mercado a real pretensão contratual da Administração.

A imprecisão técnica na descrição principal do objeto restringiu a competitividade do certame, evidenciada pela participação de apenas uma empresa licitante, o que viola o interesse público na busca pela proposta mais vantajosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A ausência de participação no certame licitatório não retira a legitimidade ou o interesse de agir da empresa para impugnar judicialmente o edital quando alegado vício que restringe a concorrência.

A descrição do objeto da licitação deve ser clara e precisa no corpo do edital, não sendo suficiente a especificação detalhada apenas em anexos, sob pena de violação ao princípio da publicidade.

Configura nulidade do certame a descrição genérica do objeto que, por dificultar a identificação do nicho de mercado, resulta em restrição à competitividade e prejuízo à isonomia.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.666/93, art. 40, inciso I; Lei 10.520/02, art. 3, inciso II e art. 30, inciso I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e dos apelos e, aos últimos, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0002820-86.2021.8.08.0024

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA

APELADO
:
COMUNICA BRASIL LTDA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA., bem como de remessa necessária, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por COMUNICA BRASIL LTDA., concedeu a ordem para anular o Pregão Eletrônico n.º 002/2021 da SEDU.

A matéria controvertida devolvida a este Sodalício consiste em analisar a legalidade do Edital de Pregão Eletrônico n.º 002/2021, especificamente no que tange à descrição do seu objeto. Cinge-se a questão a verificar se a ausência dos termos "teleatendimento" ou "
call center
" na definição sucinta do objeto no corpo do edital, constando tais especificações apenas no Termo de Referência (Anexo I), configurou violação ao dever de clareza e publicidade, resultando em indevida restrição à competitividade do certame.

A apelante Ebalmaq suscita preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir/inadequação da via eleita, sustentando que a empresa impetrante não teria legitimidade para impugnar o edital por não ter participado do certame.

Entendo que tais preliminares não merecem acolhida.

É cediço que a exigência de participação prévia no certame não pode constituir óbice ao direito de impugnação judicial do edital, mormente quando a causa de pedir do
mandamus
reside justamente na alegação de que o vício do instrumento convocatório (falta de clareza/publicidade) impediu ou dificultou o conhecimento e a consequente participação da empresa interessada. Exigir que a parte participe de um certame cujo objeto alega estar oculto ou impreciso seria um contrassenso lógico e jurídico. A legitimidade ativa da empresa advém do seu direito líquido e certo à livre concorrência e à participação em licitações públicas regidas pela legalidade e publicidade.

Quanto à alegada inadequação da via eleita, o Mandado de Segurança é o remédio constitucional apto a proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública. No caso, a prova é pré-constituída e documental (o próprio edital e seus anexos), não havendo necessidade de dilação probatória para verificar a desconformidade entre a descrição do objeto e a realidade do serviço licitado.

Portanto, de pronto, REJEITO as preliminares arguidas.

Adentrando o mérito propriamente dito, a controvérsia reside na conformidade do edital com os ditames da Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/93, vigente à época) e da Lei do Pregão (Lei n.º 10.520/02).

O art. 40, inciso I, da Lei n.º 8.666/93 estabelece que o edital deverá indicar, obrigatoriamente, o "objeto da licitação, em descrição sucinta e clara". De igual modo, o art. 3, inciso II, da Lei n.º 10.520/02 dispõe que a definição do objeto deve ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição.

No caso em tela, verifica-se que o item "2 - DO OBJETO" do Edital n.º 002/2021 descreveu o serviço a ser contratado como: "contratação de empresa prestadora de serviços de atendimento, informação e encaminhamento de soluções visando o suporte ao público interessado na disponibilização de serviços ofertados pela Secretaria de Estado da Educação".

Nota-se que a Administração Pública optou por uma descrição genérica ("serviços de atendimento"), omitindo, na parte principal e mais visível do instrumento convocatório (o preâmbulo e a cláusula do objeto), a natureza específica da atividade, qual seja, serviços de teleatendimento ou
call center
. Tal especificação, de importância nuclear para a identificação do nicho de mercado e atração das empresas especializadas, restou confinada ao Anexo I (Termo de Referência).

A publicidade e a clareza não são meras formalidades burocráticas; são especialmente instrumentos de garantia da competitividade. Um objeto descrito de forma vaga no corpo do edital falha em comunicar ao mercado, de imediato, o que a Administração pretende contratar. As empresas de
call center
, ao realizarem a triagem de editais, podem não identificar a oportunidade de negócio diante de uma descrição genérica de "serviços de atendimento", que poderia englobar desde recepcionistas presenciais até consultoria administrativa.

A consequência fática dessa imprecisão técnica foi a restrição drástica da competitividade, materializada na participação de apenas uma empresa licitante (a ora recorrente Ebalmaq). A frustração do caráter competitivo da licitação, decorrente da obscuridade do edital, viola frontalmente o interesse público na busca pela proposta mais vantajosa.

Nesse sentido, a
ratio decidendi
para a manutenção da sentença fundamenta-se na restrição à competitividade decorrente da descrição imprecisa do objeto no edital, o que configura violação direta ao art. 40, I, da Lei n.º 8.666/93 e ao art. 30, I, da Lei n.º 10.520/02.

Não se trata de exigir que o edital reproduza todas as minúcias técnicas no item do objeto, mas sim que a definição sucinta seja clara o suficiente para identificar a natureza do serviço. Ocultar a essência do serviço (
call center
) em anexos, mantendo uma fachada genérica no edital, compromete a isonomia e a ampla concorrência.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a nulidade do certame, devendo a Administração, ao republicar o edital, assegurar que a descrição do objeto seja transparente e precisa desde o aviso de licitação e preâmbulo, permitindo que todo o universo de potenciais competidores tome ciência da real demanda estatal.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO da remessa necessária, bem como dos apelos para, a estes últimos, NEGAR-LHES PROVIMENTO, confirmando a sentença de primeiro grau.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.